Tribunal: TJSP
Processo: 1003474-27.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral decorrente da indevida anotação do nome do autor em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, adota-se o valor de R$ 10.000,00 por identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 2. Reputa-se razoável a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, que guarda conformidade com os termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003474-27.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante BRUNO PAULO DA
SILVA, é apelada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003474-27.2018.8.26.0229 – Hortolândia – VOTO No 44698 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1003474-27.2018.8.26.0229
Comarca:HORTOLÂNDIA 2a Vara Cível
Juiz: Fabio Alves da Motta
Apelante: Bruno Paulo da Silva
Apelado: Sky Brasil Serviços Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO REALIZADA INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR
RAZOABILIDADE.
NOVA
FIXAÇÃO
EFETUADA.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS
EM
15%
SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Procurando
estabelecer montante razoável para a indenização por dano
moral decorrente da indevida anotação do nome do autor em
banco de dados de serviço de proteção ao crédito, adota-se o
valor de R$ 10.000,00 por identificar a situação de melhor
equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e
influenciar no ânimo do ofensor. 2. Reputa-se razoável a fixação
da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, que
guarda conformidade com os termos do artigo 85, § 2°, do CPC.
Voto no 44.698
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização
proposta por BRUNO PAULO DA SILVA em face de SKY SERVIÇOS DE
BANDA LARGA LTDA., atual denominação de Sky do Brasil Ltda.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, tornando definitiva a tutela de urgência, declarar inexigível
o débito objeto da demanda e condenar a ré ao pagamento da quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003474-27.2018.8.26.0229 – Hortolândia – VOTO No 44698 - 3 -
R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, a ser corrigida desde a
data da prolação, observando a atualização monetária da Tabela Prática de
Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (7
de março de 2016), afora as despesas do processo e os honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o demandante pugnando pela elevação
do montante indenizatório para R$ 15.000,00 e da verba honorária para
20% sobre o valor da condenação.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
A concessionária compareceu aos autos para informar o
“cumprimento integral da sentença” (fl. 122).
É o relatório.
2. O apelo enfoca, tão somente, a questão relativa ao valor
indenizatório dos danos morais, de modo que já se encontra superado o
tema da responsabilidade da demandada pela reparação.
Já se tem consolidado, portanto, que houve indevida
negativação do nome do autor em serviços de proteção ao crédito.
Assim, cuida-se apenas de apurar se o montante de R$
5.000,00, estabelecido pela sentença, se mostra adequado à reparação ou,
então, comporta a pretendida ampliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003474-27.2018.8.26.0229 – Hortolândia – VOTO No 44698 - 4 -
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 1.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 2
A partir dessas considerações e diante do contexto dos
autos, reputa-se mais razoável a adoção do montante de R$ 10.000,00, que
melhor atende à finalidade de servir de compensação pelo mal propiciado
ao demandante e, ao mesmo tempo, de incentivo à não reiteração do
comportamento.
1 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.
2 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003474-27.2018.8.26.0229 – Hortolândia – VOTO No 44698 - 5 -
Por
derradeiro,
no
que
concerne
aos
honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, não comporta
qualquer reparo a sentença, pois se mostra perfeitamente razoável e em
conformidade com os termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, conferindo adequada remuneração.
Enfim, o apelo comporta parcial acolhimento, para a
finalidade de se elevar o montante da indenização por dano moral para R$
10.000,00. Prevalece, no restante, o dispositivo da sentença.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator